Tribunal: TJES
Processo: 5001990-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001990-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNO JOSE CERQUEIRA MARTINS

AGRAVADO: ALVES & ZANON COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001990-05.2024.8.08.0000

APTE:
BRUNO JOSE CERQUEIRA MARTINS

A
PD
O
:

ALVES & ZANON COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA VEÍCULO. VÍCIO NO PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO FINANCIADOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tem legitimidade passiva para integrar o polo passivo da lide a instituição bancária financiadora do produto adquirido do consumidor
quando se verifica sua atuação como banco da montadora ou se verifica coligação entre as pessoas jurídicas, aplicando-se a legislação consumerista
.
Contudo, tal aplicação não reflete na
imediata inversão do ônus da prova, nem esta última exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados.

2. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001990-05.2024.8.08.0000

APTE:
BRUNO JOSE CERQUEIRA MARTINS

A
PD
O
:

ALVES & ZANON COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela em examinar o pedido de modificação da decisão que não aplicou a inversão ao ônus da prova em favor do demandante e que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Safra para compor a lide, que tem como causa de pedir a detecção de vícios em veículo adquirido de
ALVES & ZANON COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
e financiado pelo BANCO SAFRA.

O requerente, ora recorrente,
BRUNO JOSE CERQUEIRA MARTINS
,
pretende ser indenizado a título de danos morais e materiais; que seja suspenso o pagamento do contrato de financiamento e declarada a nulidade dos negócios jurídicos formalizados, ante constatação de vícios ocultos no veículo adquirido.

Aduz que os problemas
não
foram
solucionados e
se referem
ao motor,
que
pertence

ao automóvel, bem como quanto à irregularidade
s do

kit gás
, que já não está mais instalado no carro,
f
ator
es
que impedi
ram
a realização da transferência do bem.

Muito bem.

Em primeiro, não se verifica a ausência de fundamentação da decisão combatida.

O magistrado consignou, em suma, quanto à negativa de inversão do ônus da prova
,
que não vislumbrou
questões de ordem técnica
que exponham o consumidor
em dificuldades de apresentar as provas de suas alegações.

J
á quanto à ilegitimidade passiva do Banco Safra, que os agentes financeiros não respondem pelo vício do produto, senão quando integrantes do grupo econômico do fabricante.

Trato continuativo, adentra-se as demais questões com destaque d
o entendimento jurisprudencial de que [...]
em ações de rescisão de contrato de compra e venda de veículo financiado, somente há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis nos casos em que ambas são vinculadas, atuando a primeira como banco da segunda
.
[...] (AgInt no AREsp n. 960.264/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Em consulta aos autos de origem, verifica-se a juntada do contrato de financiamento em fl.91, denominado Cédula de Crédito Bancário, contratada pelo demandante/recorrente e que menciona o segundo acionado apenas como correspondente, não havendo indício de que atuem sob grupo econômico ou de forma vinculada.

Deste modo, não se vislumbra que o Banco financiador opere como banco da montadora do veículo adquirido, da marca Volkswagen.

O que se verifica é a existência de suas relações jurídicas independentes. A primeira, de compra e venda do veículo e a segunda, de financiamento direto ao consumidor para aquisição de bem, não se depreendendo do contido nos autos elemento que vincule os negócios jurídicos pactuados.

Sem embargo de que o consumidor possa viabilizar o ressarcimento dos valores adimplidos no segundo contrato, os vícios apresentados pelo produto não devem ser atribuídos à responsabilidade do Banco, eis que não pertence à cadeia de produção do bem adquirido.

Com efeito, a jurisprudência destaca:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEFEITO EM VEÍCULO NOVO. AQUISIÇÃO MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. BANCO FINANCIADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. -
É cediço que toda a cadeia de fornecedores, incluindo o comerciante, responde solidariamente pelos vícios de qualidade em produtos, consoante dicção do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor - Entretanto, demonstrado nos autos que os defeitos ocorridos no veículo adquirido pelo autor não tiveram relação com o financiamento firmado com o Banco, que não participou da cadeia de fornecimento do produto viciado, mas apenas forneceu o crédito para sua aquisição
,
deve ser afastada a responsabilidade solidária invocada, diante da ilegitimidade passiva da instituição financeira para responder pelos danos sofridos com o acidente de trânsito
. (TJ-MG - AI: 10000205407372001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 13/05/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2021)

Quanto ao ônus da prova, consignou o juízo que os autos estão devidamente equacionados ao regular deslinde meritório, e que independentemente da inversão do ônus da prova, as partes devem se esforçar para demonstrar o contido em suas alegações, seguindo, na mesma decisão, para a fixação das questões relevantes, oportunizando-lhes a indicação das provas que pretendem produzir.

Assim sendo, de modo consonante, não se pode olvidar que a incidência da legislação consumerista não importa em automática inversão do ônus da prova, bem como, em desoneração do consumidor de demonstrar minimamente o direito alegado. Nesse sentido é assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PELO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2. "
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1922757 PR 2021/0045689-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇO DE INTERNET – VELOCIDADE FORNECIDA INFERIOR À CONTRATADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O CONSUMIDOR DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE DEFEITO SISTEMÁTICO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE FAZER PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelas normas consumeristas, em que é prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII), não há isenção do ônus do autor/consumidor de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), já que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.
2. Não havendo início de prova consistente acerca do defeito na prestação do serviço de internet aventado na petição inicial, e não sendo hipótese de impossibilidade ou extrema onerosidade na produção da prova pelo consumidor, deve se reconhecer que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovação mínima do fato constitutivo do seu direito, sendo impositiva a improcedência do pedido autoral. (TJ-MT 00000610620188110111 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

[...] 4-
Ainda que se trate de relação de consumo, é do consumidor o ônus de provar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, a ocorrência dos danos e o nexo causal entre estes e o alegado defeito/vício.
5- [...] (TJ-PE - AC: 4856855 PE, Relator: Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 06/02/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2020)

A
pesar de ter entendido já ser possível o exame do mérito proposto,
frise-se,
o magistrado delimitou os pontos pertinentes para que as partes demonstrem os elementos constitutivos ou extintivos dos direitos dos litigantes, de modo fundamentado,
e
em consonância à
distribuição do ônus da prova aos sujeitos do processo.

Em conclusão
, não há fundamento para que seja modificada a
decisão combatida, que se mantém por seus fundamentos.

Conheço

do
recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001990-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BRUNO JOSÉ CERQUEIRA MARTINS

AGRAVADO:
ALVES & ZANON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0000163-82.2022.8.08.0010, por meio da qual o MM Juiz
a quo
:
(i)
indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova requerido pelo Autor da ação e
(ii)
reconheceu a ilegitimidade do Banco Safra para integrar o polo passivo da lide.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos e, após a devida análise, não avisto motivos para divergir do voto condutor.

Inicialmente, quanto à legitimidade passiva do banco agravado, a jurisprudência pátria vem se manifestando no seguinte sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VÍCIO DO PRODUTO. ACESSORIEDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE DO BANCO FINANCIADOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O simples fato de o banco réu ter conferido financiamento para a compra do veículo não o integra à cadeia de fornecedores, não podendo ele ser responsável ou servir como garante de produto por ele não comercializado. Exceção dos chamados “bancos de montadoras”, os quais, por serem constituídos especificamente para o financiamento de produtos de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, encontram-se vinculado à finalidade de fornecer tais bens ao mercado
. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDF 07254088220208070000 DF 0725408-82.2020.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 24/09/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 05/10/2020)

No presente caso, ao que consta dos autos, foram elaborados dois contratos diversos, um com a concessionária relacionado à aquisição do veículo e outro com o banco relativo ao financiamento do bem, de modo que, como bem consignado pelo Eminente relator, tratam-se de duas relações jurídicas autônomas, sendo afastada a responsabilidade do banco financiador na hipótese.

Por fim, quanto à inversão do ônus da prova, conforme já entendeu esse Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REGRA GERAL DE DISTRIBUIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE PARTICULARES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

2. A inversão do ônus da prova não é automática e depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não é de ser deferida pelo só fato de tratar-se de parte na condição de consumidor.
(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50129981320238080000, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível, DJ: 24/07/2024)

Não tendo havido comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos de seu direito, de rigor a manutenção da decisão agravada, também neste ponto.

Assim, sem maiores delongas, acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, na íntegra.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.